Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737555-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS NEVES contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707114-88.2021.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator